Tribunal: TJPA
Processo: 0800152-67.2019.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800152-67.2019.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEOLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800152-67.2019.8.14.0136

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CANAA DOS CARAJÁS

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: JAIR MAROCCO

APELADO: LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

ADVOGADO: JOSÉ HENRIQUE ROCHA CABELLO-OAB/SP 199.411

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DA ORIGEM E DO FUNDAMENTO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE QUANDO O VÍCIO DECORRE DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. SÚMULA 392/STJ. NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a cobrança de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a validade da Certidão de Dívida Ativa apresentada, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos legais de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA deve individualizar a origem de cada crédito e seu fundamento legal, sob pena de nulidade (LEF, art. 2º, § 5º, III; CTN, art. 202), mesmo quando o crédito decorre
de DIEF/autolançamento
;

4. A substituição/emenda da CDA prevista na LEF não alcança vícios do próprio lançamento/inscrição, vedada a alteração de causa de pedir, consoante Súmula 392/STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso Conhecido e Improvido.

Tese de julgamento: “
A ausência de indicação específica do fato gerador e do fundamento legal da dívida na certidão de dívida ativa constitui vício formal que macula o título executivo.
”

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: STJ
,
Súmula 392; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; CTN, art. 202, III; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a) Des (a) ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015315-25.2016.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ objetivando a reforma da sentença (Id. 23911206) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás, que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal movida contra LEOLAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Nas razões recursais (Id. 24186679) o apelante sustentou a regularidade da CDA, afirmando que o crédito decorre de autolançamento baseado em DIEF apresentada pela própria contribuinte, o que configuraria confissão de dívida, sendo desnecessário processo administrativo prévio; que eventual equívoco na indicação da fundamentação legal não ocasionaria prejuízo à defesa, devendo prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas. Ao final, requereu a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Apresentadas contrarrazões (Id 23911212).

O MP absteve-se de intervir nestes autos à falta de interesse que o justifique (Id. 27971327).

É o relatório que apresento para inclusão do feito na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

A Execução Fiscal foi movida com base na certidão de dívida ativa de nº 002016570000283-9.

A CDA deve conter a identificação precisa da origem e natureza do crédito, com individualização das parcelas que compõem o montante executado, consoante disposto na LEF, art. 2º. §5º, III e CTN art. 202.

Na exceção de pré-executividade (Id. 23911189), a executada alegou a insuficiência da indicação do fundamento legal da dívida, impossibilitando a identificação do fato gerador.

No caso, a CDA tem como fundamento legal da dívida: “
ART 12 e 15 C/C 52 DA LEI Nº 6182/98
”, sem especificar o fato gerador, configurando a nulidade, nos termos do art. 2º, § 5º III da Lei nº 6.830/80, ante a ausência de suficiente indicação da origem do crédito.

O fato de o crédito decorrer de declaração do contribuinte (DIEF) não dispensa a emissão de CDA válida e autossuficiente. A autodeclaração pode constituir o crédito, mas não substitui a exigência legal de que a CDA contenha, no próprio título, todos os elementos essenciais, nem autoriza transferir ao executado o ônus de reconstruir o débito a partir de documentos externos.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda., declarou a nulidade de CDA por ausência de fundamento legal específico e extinguiu a execução fiscal, com condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o valor da causa e majorados para 10% em razão da sucumbência recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a CDA que indica apenas dispositivos genéricos sobre lançamento/inscrição em dívida ativa, sem apontar fundamento legal específico da exação, atende aos requisitos dos arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da LEF; (ii) estabelecer se o alegado autolançamento por DIEF autoriza suprir o vício do título ou admitir emenda/substituição da CDA (CTN, art. 203; LEF, art. 2º, §8º; Súmula 392/STJ); (iii) determinar se, extinta a execução pelo acolhimento da exceção de pré-executividade, são devidos honorários contra a Fazenda Pública e se é cabível fixação por equidade, bem como se há efeito suspensivo/sobrestamento pelo Tema 1.255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A CDA deve conter, no próprio título, a origem e natureza do crédito e a disposição legal específica em que se funda a cobrança, sob pena de comprometer certeza, liquidez e exigibilidade, além de violar contraditório e ampla defesa (CTN, art. 202; LEF, art. 2º, §5º).

1.

A indicação genérica de artigos da lei estadual que tratam de lançamento e inscrição (arts. 12 e 15 c/c 52 da Lei Estadual nº 6.182/98), sem referência ao enquadramento normativo mínimo da exação (hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota), torna a CDA insuficiente e inválida como título executivo.

1.

O fato de o crédito decorrer de DIEF/autolançamento não dispensa a emissão de CDA formalmente hígida e autossuficiente, nem autoriza suprimento do requisito legal por documentos externos ao título.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015315-25.2016.8.14.0040 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/02/2026) Grifei.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS VINCULADAS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de execução fiscal relativa à cobrança de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2005 a 2007, declarou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do art. 485, IV, do CPC. O Município alegou regular constituição do crédito e validade da CDA, sustentando que a omissão das taxas na certidão não implicaria nulidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, dos tributos cobrados conjuntamente com o IPTU — como taxas de urbanização, resíduos sólidos e COSIP — compromete a validade do título executivo extrajudicial e, em caso afirmativo, se é possível sua substituição para correção do vício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA que instrui a execução fiscal omite a identificação e o fundamento legal das taxas cobradas conjuntamente com o IPTU, contrariando o disposto no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202, I e III, do CTN, que exigem a especificação clara da origem e natureza do crédito tributário.

4. A ausência de individualização dos tributos prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede o executado de conhecer com precisão os valores e fundamentos legais exigidos, configurando vício substancial que invalida o título executivo.

5. A substituição da CDA, conforme o art. 2º, §8º da LEF e a Súmula 392 do STJ, é admitida apenas para correção de erros materiais ou formais, desde que não impliquem modificação do conteúdo substancial da obrigação tributária. No caso, a tentativa de inclusão de tributos omitidos na certidão extrapola os limites legais da substituição, por implicar reconstituição do lançamento.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA reafirma que omissões dessa natureza são insanáveis na via executiva, demandando novo lançamento e inscrição regular em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A CDA que não discrimina os tributos cobrados, seus respectivos valores e fundamentos legais é nula por vício substancial, por violar os requisitos legais para formação do título executivo.

2. A ausência de individualização dos créditos na CDA compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

3. A substituição da CDA não é admitida quando o vício decorre da própria constituição do crédito, implicando alteração substancial do lançamento tributário. (...)
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0063539-31.2009.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025) Grifei.

Por fim, quanto ao suposto vício meramente formal, a possibilidade de substituição da CDA, prevista no art. 2º, § 8º da LEF e delimitada pela Súmula 392 do STJ, restringe-se exclusivamente à correção de erros formais ou materiais, desde que tais ajustes não impliquem alteração do lançamento tributário nem modifiquem a causa de pedir, o que não ocorre no caso concreto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026